Tribunal: TJDFT
Processo: 0703141-48.2023.8.07.0021
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão e a sanar ambiguidade existentes no julgado, nos termos do art. 619 do CPP e art. 83 da Lei no 9.099/95.
2. A embargante se insurge contra o acórdão exarado por esta Turma Recursal, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Agravo Interno interposto, sob o fundamento de que ocorreu vício de omissão ao não examinar o entendimento do TJDFT e do STJ de que o procedimento correto em caso de ausência de preparo é a intimação para comprovar o recolhimento ou efetuar o pagamento.
3. A omissão apontada nos embargos de declaração não ocorre e todas as questões relevantes foram resolvidas. O objetivo da parte embargante é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
4. Na hipótese, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 5 a 9 da ementa, inexistindo omissão a ser sanado. Ademais, de acordo com a jurisprudência consolidada do STJ, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte recorrente, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia (AgRg no HC n. 705.607/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022).
5. Verifica-se, assim, que o acórdão embargado justificou satisfatoriamente os pontos tecnicamente relevantes para o deslinde da controvérsia e não pode ser considerado omisso apenas porque não acolheu a pretensão recursal.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.